Tribunal: STF
Processo: RE 916809
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUFRAMA. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. LEI 9.960/2000. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR POR ATO INFRALEGAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da não recepção do Decreto-Lei 288/67 pela Constituição Federal, uma vez que aquele autoriza a Superintendência da Zona Franca de Manaus a instituir taxas por meio de portaria, tendo em vista que contraria o princípio da legalidade. Precedentes.



    2. Verifica-se que não se tornou exigível a Taxa de Serviços Administrativos, com o advento da Lei 9.960/2000, porquanto o Tribunal de origem assentou que não houve a satisfação do princípio da legalidade tributária, dado que não há definição, por lei formal, do fato gerador da referida espécie tributária. Precedentes: RE 876637 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06.08.2015; e RE 879154 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 17.06.2015.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.